Tribunal: TJSP
Processo: 3000519-84.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Decisão recorrida que determinou o recolhimento pela Fazenda do Estado das respectivas despesas para a penhora de numerário – Pleito de reforma – Cabimento – Isenção concedida à Fazenda Pública - Inteligência do Provimento no 2.684/2023 do Conselho Superior da Magistratura - Decisão reformada.

Recurso provido.